Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730835-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CRISTIELE GOMES DE ABREU EMBARGADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristiele Gomes de Abreu em face da r. decisão (ID 39317380) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato movida em desfavor de Wam Brasil Negócios Inteligentes Ltda., Náutico Hotéis e Parques Ltda., NG 20 Empreendimentos Imobiliários S/A e Praias do Lago Eco Resort, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 39373014). A Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 39771303), que foram rejeitados (ID 41895297). Por fim, o prazo legal decorreu sem que ela cumprisse a determinação de recolhimento do preparo (ID 43080110). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator